Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-61.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000117-61.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: VANESSA ALVES PIAUHY

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que havia reconhecido falha na prestação do serviço de fornecimento de água e condenado a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alegou: (i) necessidade de suspensão do processo em razão de ação civil pública conexa; (ii) advocacia predatória; (iii) ausência de prévio requerimento administrativo; e (iv) inexistência de prova do desabastecimento no imóvel da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a existência de ação civil pública em curso impõe a suspensão do processo individual;
(ii) verificar se a tese de advocacia predatória autoriza a extinção do feito;
(iii) estabelecer se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza a ação indenizatória;
(iv) determinar se restou comprovada a interrupção do fornecimento de água na residência da autora a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a existência de ação coletiva não induz litispendência em relação às ações individuais, sendo a suspensão faculdade do consumidor, e não imposição automática em benefício do réu.

4.

Alegações de advocacia predatória não constituem causa de nulidade processual, devendo eventuais irregularidades ser comunicadas à OAB, conforme já assinalado pelo juízo de origem.

5.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a sistemática protetiva do CDC afastam a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação indenizatória.

6.

A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva (CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22), exigindo a comprovação do fato, do dano e do nexo causal.

7.

No caso concreto, embora haja registros de desabastecimento em parte do município, não foi comprovada a interrupção do fornecimento na residência da autora, uma vez que: (i) não houve protocolo administrativo de reclamação; (ii) não foram juntados comprovantes de aquisição de água; e (iii) as faturas indicam ausência de variações de consumo no período alegado.

8.

A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

9.

Diante da ausência de comprovação da falha específica na prestação do serviço em relação à unidade da autora, inexiste fundamento para condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido para indeferir o pedido de suspensão, rejeitar as preliminares e, no mérito, reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ação civil pública não impõe a suspensão automática da ação individual, sendo faculdade exclusiva do consumidor, nos termos do art. 104 do CDC.

2.

Alegação de advocacia predatória não configura nulidade processual, devendo ser objeto de apuração própria pela OAB.

3.

Não se exige prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação indenizatória por falha na prestação de serviço essencial.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços essenciais é objetiva, mas depende da comprovação do dano e do nexo causal.

5.

A ausência de prova de interrupção do fornecimento de água na unidade consumidora inviabiliza a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CPC/2015, arts. 313, V, “a”, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 22 e 104.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0559395-52.2017.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2019; TJ-BA, Apelação nº 8034627-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 2ª Câmara Cível, j. 11.02.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009100-89.2022.8.26.0066, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 0100881-25.2024.8.26.9061, Rel. João Battaus Neto, 4ª Turma Recursal Cível, j. 12.03.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 0101002-19.2025.8.26.9061, Rel. Des. Marcio Bonetti, 6ª Turma Recursal Cível, j. 06.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000117-61.2021.8.05.0046
, figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO
S/A e Apelada
VANESSA ALVES PIAUHY
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA